Tribunal: TJPA
Processo: 0040641-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040641-82.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARTEMIO ZANCANARO, ANACLETO PANTANO, JOAQUIM ALVES, JANDIR PANTANO, GERSON PANTANO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. DISTORÇÃO ENTRE VALOR DA CAUSA E VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que extinguiu ação ordinária sem resolução de mérito, por ausência de cumprimento de determinação judicial quanto à inclusão de litisconsorte passivo, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00. O ente estadual recorre com o objetivo de majorar a verba honorária, alegando que, nos termos do CPC/2015, os honorários devem observar percentuais mínimos sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios em valor fixo, inferior ao mínimo legal percentual, nas causas em que a Fazenda Pública é vencedora, é admissível, especialmente quando a causa é extinta sem julgamento do mérito e o valor atribuído à ação é elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo quando a Fazenda Pública é vencedora, é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais integram o patrimônio do ente público, não do procurador judicial.

No entanto, o valor da causa no presente feito é de R$ 4.800.000,00, e sua aplicação direta ao percentual mínimo legal (10%) implicaria verba de R$ 480.000,00, valor considerado desproporcional em razão da ausência de julgamento de mérito.

Embora a aplicação estrita do percentual legal gere distorção, o valor fixado em primeiro grau (R$ 1.000,00) revela-se irrisório, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 como forma de assegurar razoabilidade e proporcionalidade na remuneração da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve ser relativizada quando a ação é extinta sem julgamento de mérito e sua aplicação resultar em valor desproporcional.

A verba honorária não pode ser fixada em valor irrisório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade mesmo quando não se aplica o percentual legal estrito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1162665/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.08.2017; STJ, REsp 1668647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.06.2017.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém em Ação Ordinária ajuizada por
ARTEMIO ZANCANARO e outros em face do Estado do Pará que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, e condenou os autores ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma do capítulo da sentença atinente a honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o valor arbitrado irrisório.

Alega que, de acordo com o CPC, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser calculados em percentuais sobre o valor da causa ou da condenação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de reforma do capítulo da sentença que condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao ente público vencedor da causa em R1.000,00 (hum mil reais).

Prima facie, verifico que merece prosperar a pretensão do apelante, eis que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem não subsiste.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que tal verba integra o patrimônio do ente público e não do procurador judicial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTIDADE PÚBLICA. TITULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Antes da vigência do CPC/2015, prevalecia no STJ o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituíam direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Precedentes. Ressalva de entendimento do relator. 2. Inaplicáveis as disposições do novo diploma processual para disciplinar relações jurídicas consolidadas em momento anterior ao da sua vigência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1162665/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos Procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. 2. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes: REsp. 1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 21.11.2016. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

Todavia, no caso em apreço, há de ser considerado que o valor da causa totaliza R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Desta forma, se fixado o valor da causa no percentual mínimo legal, a verba honorária totalizaria quatrocentos e oitenta mil reais para uma foi extinta sem resolução do mérito por ausência de cumprimento da decisão que determinou inclusão de litisconsorte passivo.

Assim, apesar da orientação fixada pelo STJ, entendo que a fixação da verba honorária por percentual geraria distorção.

Todavia, o valor fixado pelo Juízo de 1º Grau, de fato, se afeiçoa irrisório, motivo pelo qual considero que deve ser majorado.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO para reformar o capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais e majorar a verba honorária sucumbencial para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025